Tribunal: TCU
Processo: 012.436/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7623/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos ao ato de aposentadoria de Katia Teresinha Monaco Teixeira Lara emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, em consonância com referido julgado, a atuação deste Tribunal, em todas as hipóteses de atos em que identificada tal vantagem, é no sentido de considerar a ocorrência suficiente, de per si, para justificar a apreciação do ato pela ilegalidade, com a negativa de registro, configurando-se distinção, apenas, em relação ao encaminhamento acessório de determinar-se a conversão da correspondente VPNI em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações de carreira supervenientes, quando a incorporação do benefício não estiver fundada em decisão judicial transitada em julgado (consoante se pode verificar, apenas para citar alguns poucos precedentes, nos Acórdãos da 1a Câmara 1739/2021, Relator Ministro Benjamin Zymler, 1752/2021, Relator Ministro Jorge Oliveira, 1781/2021, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; e nos Acórdãos da 2a Câmara 2166/2021, Relator Ministro Augusto Nardes, 3051/2021, Relator Ministro André Luís de Carvalho, 3673/2021, Relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando que a presença da referida rubrica já serviu de fundamento para que o ato anterior atinente à mesma concessão (Ato no 26837/2021) fosse considerado ilegal, com a negativa do correspondente registro, por intermédio do Acórdão 19064/2021-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a conclusão então possível, a partir dos elementos acostados ao ato anterior (vide TC- Processo 023.227/2021-4 ), quanto à ausência de indicativos de que a parcela impugnada contaria com o amparo de decisão judicial transitada em julgado motivou a que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do referido RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, também se expedisse determinação no sentido da conversão da parcela de quintos ou décimos incorporados após a edição da Lei 9.624/1998 em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações de carreira supervenientes; Considerando, no entanto, que, em anexo ao novo ato ora examinado (Ato no 4560/2022), foi encaminhada documentação demonstrativa de que o benefício em questão contaria com o amparo de decisão judicial favorável transitada em julgado no âmbito da Ação Ordinária no 2003.71.00.057296-7/RS, condição que, embora não bastante para que a concessão deixe de ser considerada ilegal, é suficiente para que, igualmente nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, sejam indevidas tanto a cessação imediata do pagamento da parcela de quintos pós Lei 9.624/1998, quanto a absorção da parcela por reajustes futuros, fazendo que não seja o caso, portanto, de determinar-se a sua conversão em parcela compensatória; Considerando, na hipótese, a desnecessidade de edição de novo ato, ainda que diante da negativa de registro do atual, tendo em vista a inviabilidade de saneamento da concessão com a manutenção da parcela impugnada; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do (a) interessado (a); Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria a Katia Teresinha Monaco Teixeira Lara, esclarecendo ao (à) órgão (entidade) de origem: a.1) quanto à desnecessidade de edição de novo ato, tendo em vista a inviabilidade de saneamento da concessão com a manutenção da parcela impugnada; a.2) que, nos termos da modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, a parcela de quintos/décimos decorrente do exercício de funções comissionadas no interregno entre a Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-45/2001 poderá ser mantida, imune de absorção por reajustes futuros e reestruturações de carreira supervenientes; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 012.436/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Katia Teresinha Monaco Teixeira Lara (XXX.829.020-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao (à) interessado (a) e o (a) alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o (a) eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo (a) ex-servidor (a).